Tribunal: STF
Processo: HC 195510
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogerio Caetano Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 602.865/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
    O impetrante sustenta que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e VI, na forma do parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal. 
    Aponta que teve a imposição de regime inicial mais gravoso à míngua de fundamentação idônea, em desrespeito às Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
    Afirma que houve “indevida complementação/inovação da decisão do juízo de origem”, porque este estabeleceu o regime fechado com fundamento apenas na hediondez do crime, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após o trânsito em julgado para defesa, que ocorreu 8/10/2018, complementou a decisão, em sede de habeas corpus, acrescentando o seguinte: “HOUVE GOLPES NA CABEÇA DA VÍTIMA, MOTIVO PELO MERECE SER MANTIDO O REGIME MAIS SEVERO”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para fixar o regime semiaberto.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado ora impugnado (doc. 6):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
    2. Evidenciado que as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, deve ser mantida a fixação do regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.
    3. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, no tocante à gravidade concreta da conduta - homicídio tentado efetivado por meio de golpes de martelo na cabeça de sua ex-companheira -, não podem ser tidos por genéricos e, portanto, também constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Agravo regimental não provido”.
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.
    Conforme o entendimento da Corte, “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16).
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
    As circunstâncias evidenciadas na espécie refletem exatamente esse entendimento, pois, conforme destacado pelo Ministro Ribeiro Dantas em seu voto, “em que pese tenha sido imposta reprimenda de 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão da gravidade concreta do delito, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Estatuto Repressor”.
    No tocante ao suposto reformatio in pejus, ressaltou o seguinte:
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória”.
    Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte, “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13).
    De outra parte, colhe-se da reiterada jurisprudência da Corte que 
    “[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/6/17).
    Perfilhando esse entendimento: 
    “[H]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base” (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).
    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente